Tribunal: TJES
Processo: 5003003-40.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003003-40.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON JOSE NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003003-40.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANDERSON JOSE NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO
: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO.
PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 08/2015 A 01/2022, COM EXCEÇÃO DO CONTRATO ATUAL (02/2022), O QUAL ESTÁ EM VIGOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE SER O CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL GERARIA DESVANTAGEM À PARTE AUTORA, VEZ QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO ENTRE
08/2015 A 01/2022
, AUTOMATICAMENTE, AFETARIA O CONTRATO AINDA EM VIGOR (02/2022) E CAUSARIA SUA EXTINÇÃO ANTECIPADA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE CONTRATO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATUAL SE EIVADO DE MESMO VÍCIO DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. DA CONCLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE
ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)